Tribunal: TJSP
Processo: 1035936-80.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035936-80.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA CICERA DA SILVA LEANDRO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeitos infringentes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035936-80.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.323
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1035936-80.2018.8.26.0053/50000
EMBARGANTE
:
Maria Cicera da Silva Leandro
EMBARGADO
:
INSS
ORIGEM
:
3a Vara de Acidentes do Trabalho da Capital
VOTO No
:
29.323
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ocorrência
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Vistos.
Nos embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls. 641/645, o
obreiro busca a integração do julgado por entender que ele incorreu em omissão ao não se
debruçar sobre a questão envolvendo a necessidade de reabilitação profissional.
No essencial, este é o relatório.
Assiste razão ao embargante, uma vez que o v. acórdão restou omisso ao não
enfrentar a questão envolvendo a necessidade de reabilitação profissional.
Segundo o laudo pericial a fls. 119/132 e 184, a autora encontra-se impedida de
realizar a função habitual, de modo que deve ser submetida a procedimento de reabilitação
profissional, conforme requerido na inicial.
Assim, declaro o v. acórdão de fls. 641/645, para constar que a autarquia
também foi condenada a proceder a reabilitação profissional da autora para atividade
compatível com suas limitações físicas.
Diante do exposto, meu voto acolhe os embargos, com efeitos infringentes.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator